Tribunal: CARF
Processo: 12448.728573/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA DE TRABALHO. ATO COOPERATIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. ISENÇÃO.
Evidenciada que a contratação de trabalho entre a cooperativa e o tomador dos serviços ofende primados cooperativistas, resultando no afloramento de relação empregatícia, os resultados da sociedade não são protegidos pela isenção tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia efetuado sem preencher os requisitos obrigatórios.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESIDENTE.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, ao presidente, responsável pela administração e gerência, uma vez comprovado que este cometeu infração à lei, precisamente à Lei no 5.764, de 1971, e ao estatuto social da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728573/2014-35
ACÓRDÃO
1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVICOS
PROFISSIONAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA DE TRABALHO. ATO COOPERATIVO. DESCARACTERIZAÇÃO
DA NATUREZA JURÍDICA. ISENÇÃO.
Evidenciada que a contratação de trabalho entre a cooperativa e o
tomador dos serviços ofende primados cooperativistas, resultando no
afloramento de relação empregatícia, os resultados da sociedade não são
protegidos pela isenção tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia efetuado sem preencher
os requisitos obrigatórios.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo
ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em
nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar comprovado, nos
autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação
e fraude, como definido em lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESIDENTE.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do
CTN, ao presidente, responsável pela administração e gerência, uma vez
comprovado que este cometeu infração à lei, precisamente à Lei no 5.764,
de 1971, e ao estatuto social da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Angelo carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos Voluntários interpostos em face de decisão
de 1a instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 1357/1376), CSL (e-fls.
1339/1356), Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 1377/1384) e Cofins (e-fls. 1331/1338), relativos ao
ano-calendário de 2010, devido a glosas de despesas não necessárias e não comprovadas, bem
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
3
como por ausência de declaração do Imposto de Renda devido pelo regime do Lucro Real, tendo
sido qualificada a multa. O Contribuinte e o Responsável solidário LAERTE Teixeira Vieira foram
deles cientificados em 07/11/2014. A autuação foi assim sintetizada no Termo de Verificação
Fiscal (TVF):
Procedimento Fiscal
2.1.

A fiscalização iniciou este procedimento por meio de diligência, em 10/07/2012,
conforme Termo de Início de Diligência Fiscal (fls 0031 a 0033), concomitantemente, verificou que
no ano-calendário de 2010 a pessoa jurídica apresentou a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) na condição de "Isenta do IRPJ" e "desobrigada da apuração da
CSLL".
2.2.

No decorrer do procedimento fiscal, de acordo “... com documentos obtidos pela
fiscalização e depoimentos prestados por cooperados em atendimento as intimações realizadas, a
presente fiscalização constatou que apesar da Captar atender as exigências legais de uma
sociedade cooperativa, os serviços prestados por esta não eram atos cooperativos, mas sim o de
intermediação de serviço de mão-de-obra para órgãos governamentais e, portanto, tributáveis,
conforme legislação em vigor”. Tal situação foi cientificada à contribuinte em 06/11/2013,
mediante Termo de Ciência e Intimação Fiscal.
2.2.1.
Assim, baseado no art. 246 do RIR/99, a apuração do resultado para fins do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica deveria ser a do Lucro Real e, por não obedecer ao disposto no art. 182
do RIR/99 a pessoa jurídica deveria também apurar a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), incidindo os dois tributos sobre a totalidade de suas operações.
2.2.2.
Com vistas à apuração do Lucro Real a fiscalizada foi intimada a apresentar diversos
documentos, livros e esclarecimentos, conforme termos de folhas 0012 a 0013, 0024 a 0025, 0049
a 0056, 0058 a 0059, 0067 a 0068, 0081 a 0083, 0234 a 0248, 0256 a 0259, 0262, 0263 a 0265,
0266 a 0271 e 0280 a 0281.
Diligências
2.3.

A autoridade fiscal verificou, no andamento da ação fiscal, que vários cooperados
impetraram ações na Justiça do Trabalho pedindo o reconhecimento de vínculo de emprego.
Nesse sentido, “... diversas são as decisões, tanto de primeira quanto de segunda instância, acerca
da relação entre a cooperativa e seus associados, a de patrão e empregado. De acordo com
diversas dessas decisões, constata-se que houve intenção clara de se burlar as normas trabalhistas
por meio de roupagem meramente simulatória da figura jurídica das cooperativas”.
2.3.1.
De tais decisões, a Fiscalização selecionou alguns fatores nelas relatadas que
demonstram a completa desvirtuação da finalidade que deve nortear uma cooperativa:
• Processo no 000117198.2010.5.01.0224RO ajuizado por Nívea Maria dos Santos
Bento diz o seguinte: "Todo o acervo probatório é suficiente para demonstrar que a
cooperativa, na realidade, porta-se como verdadeira intermediadora de mão-de-
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
4
obra. A constituição da cooperativa-reclamada está viciada, pois não se trata de
uma união de pessoas para atingir um fim próprio e sim uma verdadeira empresa de
fornecimento de mão de obra".
• Processo n° 000057583.2011.5.01.0223RO ajuizado por Eliana Braz da Silva diz o
seguinte: “Provado que a cooperativa era, na verdade, empresa prestadora de
serviços, tem-se que o reclamante, falsamente nominado ‘cooperado, é seu
verdadeiro empregado, sendo inaplicáveis os termos do art. 442 da CLT” e continua
no seguinte sentido “... possui apenas o 'nome fantasia' de Cooperativa, sendo, na
verdade, empresa prestadora de serviços, do que resulta que aqueles nominados
seus 'cooperados' são verdadeiros empregados das empresas que se apropriam dos
trabalhos prestados, como é o caso da recorrente".
2.3.2.
Além disso, a fiscalização oficiou o Tribunal Regional do Trabalho 1a Região a
apresentar documentos relativos ao processo no 0001810.28.2010.5.01.0221 RO, impetrado por
Raquel da Silva Cerqueira Garcia, dos quais destaca-se o acórdão da 9a Turma daquele tribunal:
“Violou a legislação das cooperativas, bem como a CLT, ao dedicar-se à locação de mão de obra,
desvirtuando, assim, o objetivo para o qual as cooperativas foram criadas. Daí o reconhecimento
do vínculo empregatício entre as partes, decretando-se a nulidade dos atos fraudulentos aos
direitos da Autora que a Acionada denominou indevidamente de 'cooperada'“.
2.3.2.1.
Ainda relativamente a este processo, o magistrado esclarece que: "O trabalho da
Acionante foi prestado de forma pessoal, com habitualidade, mediante remuneração, com a
presença da subordinação jurídica; sendo o referido labor necessário ao desenvolvimento da
atividade social ofertada pelo tomador dos serviços, no caso, Município de Nova Iguaçu; tendo o
ente público se valido de captação de mão-de-obra de forma irregular por intermédio de
cooperativa. Obviamente o trabalho da obreira não era prestado em proveito da cooperativa, mas
sim do tomador dos serviços, eis que a atividade da referida cooperativa limita-se ao fornecimento
e colocação de mão-de-obra para laborar para terceiros. De toda sorte, a relação de emprego se
forma com a cooperativa, uma vez que a mesma, na verdade, exercia o papel de empresa de
intermediação de mão-de-obra; afastandose, portanto, a vedação legal acerca da possibilidade de
reconhecimento do liame empregatício com a cooperativa, tendo em vista a fraude trabalhista
detectada.”
2.4.

Diante de tais informações, a autoridade fiscal fez diligências junto a diversos
cooperados, a fim de averiguar a real relação de trabalho entre estes e a interessada (vide folhas
0515, 0520, 0526, 0554, 0557, 0560, 0565, 0569, 0577, 0588, 0594, 0602, 0605, 0610, 0615, 0619,
0624, 0640, 0666, 0669, 0672, 0675, 0678, 0681, 0684, 0687, 0690, 0693, 0696, 0697, 0702, 0705,
0708, 0711, 0714, 0717, 0722, 0725, 0728, 0731, 0734, 0737, 0740, 0743, 0748, 0752, 0755, 0758,
0763, 0767, 0775, 0786, 0792, 0800, 0803, 0808, 0813, 0817, 0822, 0838, 0864, 0892 e 1021).
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
5
2.4.1.
Tais diligências se deram por meio de intimações enviadas aos cooperados,
selecionados por amostragem, dos quais treze compareceram à repartição e prestaram
esclarecimentos resumidos abaixo:
• “Todos os associados prestavam serviço para órgãos públicos”;
• “Seis associados informaram que não conheciam a Cooperativa Captar antes de
participarem do processo de seleção para os cargos que estavam se candidatando.
De acordo com os depoentes, os órgãos recrutadores informavam a necessidade do
candidato se filiar à Cooperativa para serem admitidos. Os demais informaram que
já trabalhavam como contratados ou como filiados de outra Cooperativa, quando
foram informados de que deveriam se filiar a Captar para continuarem prestando
serviço”;
• “Com exceção de um associado, todos declararam que após a filiação não
frequentavam as dependências da Captar e que só entravam em contato com a
Cooperativa quando havia atraso no pagamento. Afirmaram, ainda, que não
conheciam os dirigentes e que não eram convocados para participar de Atos da
Cooperativa, tais como Assembleia, reuniões e outros”;
• “A maioria declarou, ainda, nunca ter recebido sobra dos resultados financeiros da
Cooperativa ou outra remuneração diversa do valor contratado, exceto três que
informaram haver recebido a quota-parte de volta”;
• “Os depoentes informaram que se reportavam diretamente a seus supervisores
nos estabelecimentos em que prestavam serviço e que alguns dos supervisores eram
cooperados da Captar. A exceção dos plantonistas, os associados cumpriam
diariamente uma carga horária estabelecida”;
• “Todos informaram que no momento da filiação foram informados pela direção da
Captar de que estes estavam se filiando a um sistema cooperativado. A grande
maioria relatou que participaram de reuniões introdutórias nas quais foram
informados de que não teriam direito às Leis Trabalhistas”;
• “Dois cooperados informaram que foram notificados pelos órgãos nos quais
prestavam serviço de que a partir do mês de julho de 2013 seriam ‘transferidos’
para outra Cooperativa”.
2.4.2.
Além disso, a autoridade fiscal intimou quatro dirigentes da cooperativa para
prestação de esclarecimentos sobre o funcionamento da mesma, conforme abaixo:
• “O atual Presidente da Cooperativa, Sr. Laerte Teixeira Vieira, CPF no 100.090.357-
53, ocupante do cargo desde 2008, informou que: a) a Cooperativa encaminha os
Cooperados aos tomadores de serviços; b) os serviços prestados são 90% na área
médica e 10% na área de serviços gerais, como faxina e vigilância; c) a Cooperativa
recebe pelo contrato firmado um percentual de administração que é variável, além
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
6
da produção que é repassada aos cooperados; d) a convocação para as Assembleias
é realizada por diversos meios, como telegrama, afixação de edital nos locais de
trabalho e publicação em jornais de grande circulação; e) a cota-parte paga pelos
cooperados era devolvida após eles terem pago o montante integral. Geralmente os
cooperados pedem o valor de volta quando se desligam da cooperativa; f) de acordo
com Sr. Laerte Teixeira Vieira, os tomadores de serviços preferem contratar
Cooperativa por baratearem seus custos; g) o depoente informou que a cooperativa
tem um serviço odontológico próprio e que eventualmente oferece cursos aos
associados, mas que estes não participam”.
• “A Diretora Financeira Cristina Florinda de Mello Monteiro CPF no 788.352.75768,
afirmou, em síntese, que: a) enviou currículo para trabalhar na área administrativa
da Cooperativa em 2006 e que no ato da contratação assinou o termo de filiação; b)
ganha por produção, tendo um salário fixo. Ela trabalha no escritório da
Cooperativa, tendo que cumprir uma carga horária pré-determinada. Por ser
cooperada ela não recebe benefícios trabalhistas, mas que ao ser ‘promovida’ para
o cargo de Diretora Financeira, em 2009, sua remuneração foi aumentada; c) realiza
trabalhos burocráticos, como: elaborar folha de pagamento dos associados, emitir
Notas Fiscais, verificar se os tomadores de serviços efetuaram os pagamentos e
outros. Ela informou que não toma decisões para decidir o rumo e administração da
Cooperativa”.
• “O atual Diretor Administrativo, Thiago Paes Soares, CPF no 106.098.60780,
declarou, em síntese, que: a) trabalha na Cooperativa como técnico de informática,
realizando trabalho de Help Desk desde 2005 e que é formado como técnico em
processamento de dados; b) declarou que sua remuneração é corrigida de acordo
com o salário mínimo e que durante o tempo que trabalha como cooperado recebeu
em alguns anos sobra dos resultados; c) não participa da administração ou gerência
da Cooperativa, e que estas funções são desempenhadas pelo Presidente Laerte
Teixeira e Cristina Monteiro”.
• “O ex-cooperado e Diretor Administrativo, Marciano Lopes da Silva, CPF
009.066.09780, informou que: a) se candidatou para trabalhar na área
administrativa da Captar, b) seu trabalho consistia em atender os demais
associados: entregando contracheques, Informe de Rendimento, bem como
realizando trabalhos de administração do escritório de Nova Iguaçu”.
2.4.3.
Também foram intimados alguns clientes da interessada como a Prefeitura do
Município de Mesquita, a Prefeitura Municipal de Itaguaí e a Prefeitura Municipal de Belford Roxo
para que as mesmas apresentassem contratos e outros documentos.
2.4.3.1.
Analisando os documentos encaminhados pelas prefeituras, a fiscalização constatou
“... que a contratação da Captar se procedeu por processo licitatório ou contrato emergencial,
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
7
conforme Lei 8.666/93. A Captar além de prestar serviço na área médica e de serviços gerais, esta
presta serviço fornecendo alimentação a pacientes, manutenção de equipamentos, lavagem de
roupa e limpeza e conservação predial. Denota-se, do exame dos elementos apresentados, que
todos os contratos foram assinados somente pelo Presidente Laerte Teixeira Vieira, e que a
Cooperativa cobrou das Prefeituras Municipais de Belford Roxo e Itaguaí uma taxa de 30 (trinta)
por cento a título de custeio administrativo e da Prefeitura Municipal de Mesquita, uma taxa de 20
(vinte) por cento”.
Atividades da Interessada
2.5.

Da leitura dos artigos 79 e 86 da Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de
Cooperativismo, “... depreende-se que o ato cooperativo deve atender aos objetivos sociais da
sociedade e estar em conformidade com as leis que regem o sistema cooperativado”.
2.5.1.
Entretanto, tendo em vista todos os “... fatos e provas trazidas ao presente
procedimento fiscal, e relatadas abaixo, constata-se que a Captar praticou atos que não se
coadunam com os princípios básicos do sistema cooperativado. Os profissionais se filiavam à
cooperativa não por vislumbrarem um sistema que pudesse auxiliá-los em seu desenvolvimento
profissional, mas sim por ser este o único meio no qual o profissional pudesse se empregar ou
continuar no posto de trabalho que ocupava”.
2.5.2.
Nesse sentido, a fiscalização destaca o seguinte:
• “Do exame do Estatuto da Cooperativa e Alterações, verifica-se que a Captar é
uma cooperativa de trabalho multidisciplinar que congrega pessoas dos mais
variados ofícios e profissões (profissionais da área da saúde; serviços gerais;
administrativo, entre outros), ofícios que a princípio não estão interligados. Além
disso, “... a entidade inclui como atividades em seu objeto social fornecimento e
preparo de alimentação, manutenção e pequenos reparos em geral em logradouros
e prédios públicos ou privados e limpeza de áreas verdes”.
• “Mediante a análise da documentação entregue pelo contribuinte, folha de
pagamento e planilhas, constatou-se que no ano-fiscalizado a sociedade prestava
61 (sessenta e um) tipos de serviços, sendo que na sua grande maioria, 75% das
profissões e ofícios prestados, eram técnico-profissionais nas áreas da saúde ou
educação”. Tais serviços “... necessitam para a sua execução supervisão,
assiduidade e muitas vezes subordinação do tomador de serviço. Essa prática
desrespeita a autonomia dos associados, infringindo a impessoalidade e a não
habitualidade da prestação de serviços, que deve se dar pela cooperativa e não por
cooperados especificadamente destinados a determinada empresa, princípios estes
contidos no artigo 5o do Estatuto Social da Captar”.
• “Ao examinarmos o contrato celebrado entre a fiscalizada e a Prefeitura Municipal
de Itaguaí -Contrato no 81/2010, verificamos que a Captar se compromete a prestar
serviços médicos, de lavanderia, limpeza e alimentação, conforme descrito na
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
8
cláusula primeira. Apesar das atividades contratadas constarem do Estatuto da
Captar, o serviço de fornecimento de alimentos, não se enquadra no conceito de
prestação de serviços, mas sim em operação comercial, já que a cooperativa não
prepara as refeições, mas apenas as fornece”, não sendo caracterizado assim como
ato cooperado. Da mesma forma, “Os serviços de lavanderia, também não são
realizados pelos cooperados, mas pela empresa contratada Quality Clean Ltda. De
acordo com o livro razão do contribuinte a cooperativas (sic) paga a Quality Clean
Ltda para lavagem de roupa hospitalar. Mais uma vez o serviço prestado não é ato
cooperado”.
• “Do exame dos demais contratos de prestação de serviço, constatamos que a
Captar terceirizou os serviços de seus associados para a empresa Átrio Rio Service
Tecnologia e Serviços Ltda (contratante). Conforme consta do contrato celebrado
com a Átrio Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda, os serviços prestados pelos
cooperados da Captar seriam determinados e supervisionados pela contratante, ou
seja, a cooperativa teve seu trabalho terceirizado sem autonomia de seus
membros”. No referido contrato ficou estabelecido em sua cláusula primeira que:
“constitui objeto do presente instrumento a produção de serviços pelos associados
da contratada, nos locais determinados pela contratante, por ordens de serviços
escritas previamente preenchidas, a serem desenvolvidas pelos sócios cooperados
nas especialidades lançadas no Anexo Memorial Descritivo ....”, de acordo com o
qual “... os serviços seriam prestados para a Fundação de Apoio à Escola Técnica –
FAETEC, para produção de serviços técnicos, administrativos e execução de
atividades de infraestrutura em diversas áreas. Analisando as cláusulas do contrato
firmado e do memorial descritivo, verifica-se que a Captar se compromete a
fornecer cooperados especializados nas seguintes atividades: instrutores, agente de
biblioteca, monitor, técnico de informática, motorista, dentre outros. De acordo com
a cláusula 1.12 o contratante indicaria, gestores ou administradores, que passariam
a se relacionar diretamente, representando as partes na produção de cada serviço a
ser implementado e em funcionamento”.
• “Analisando as características dos contratos firmados e os serviços prestados
pelos associados da Captar, fica evidente a descaracterização do conceito básico de
cooperativa que é o de congregar pessoas de determinado ofício ou profissão que
juntas concretizam um objetivo comum, visando à melhoria das condições de
trabalho e salário de seus associados, conforme disciplina o art.6o do Estatuto Social
da Sociedade. O que se percebe é que várias atividades não eram desempenhadas
pelos cooperados e muitas exigiam a supervisão e controle do contratante”.
• “De acordo com os depoimentos prestados pelos cooperados à presente
fiscalização, e os testemunhos prestados na Justiça do Trabalho, os associados não
escolhiam onde queriam trabalhar nem negociavam seus salários. Eles eram apenas
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
9
recrutados para determinado local e não havia rodízio entre os cooperados. Muitos,
inclusive, já ocupavam os postos de trabalho e tiveram que se filiar a Captar para
que pudessem continuar exercendo suas atribuições. Outros, assim que o contrato
de prestação de serviço terminava, eram informados de que, se desejassem
continuar trabalhando no mesmo local, deveriam se filiar a outra cooperativa”.
• “O manual de cooperativas do Ministério do Trabalho registrou os tipos mais
frequentes de fraudes que caracterizam as falsas cooperativas de trabalho:
arregimentação de mão-de-obra para atender ao progressivo aumento de serviços;
contratação de serviços por meio de cooperativas de ex-empregados recentemente
dispensados ou demissionários; prestação de serviços ininterruptos pelos mesmos
associados à determinada tomadora, simulando-se a eventualidade por meio de
pactuação sucessiva com distintas sociedades cooperativas; prestação de serviços
diversos dos contratados e celebração de contratos de prestação de serviços com
cooperativas, seguidos invariavelmente da contratação, como empregados, de
associados que tiveram desempenho diferenciado”.
• “Tais práticas, conforme relatado neste Termo, foram exercidas pela Captar. Mais
uma vez, fica demonstrado que a cooperativa foi criada, não para prestar serviços
aos associados, mas para locar mão de obra, desviando-se da sua finalidade, já que
a cooperativa visa primordialmente o bem comum dos sócios-cooperados. Na
prática os cooperados eram recrutados para executar determinado trabalho e assim
que o serviço terminava, eles não eram assistidos pela Captar nem participavam da
escolha dos associados a prestares serviços”.
• “Conforme depoimento dos associados à fiscalização, a relação entre eles e a
Captar ficou restrita ao pagamento da remuneração. Muitos informaram que não
foram convocados nem tomaram conhecimento da realização de Assembleias e que
eles não conheciam os dirigentes da Cooperativa”.
• “Em contraponto aos depoimentos prestados pelos associados, a Captar
apresentou cópias de páginas de jornais de grande circulação na cidade do Rio de
Janeiro, nas quais foram publicadas as convocações para as Assembleias. Os
dirigentes informaram que a cooperativa tem um serviço odontológico próprio e
que, eventualmente, oferece em suas instalações cursos aos associados
patrocinados pelas Confederações das Cooperativas”.
• “Apesar dos documentos trazidos pela Captar, esta não cumpriu seus objetivos
estatutários, quais sejam: promover o desenvolvimento do conhecimento e das
experiências de seus associados ou prestar serviço aos seus cooperados de forma a
fortalecê-los diante do mercado (art.4o do Estatuto). Ou seja, a Captar demonstra
apenas que procurava cumprir algumas formalidades exigidas pela Lei”;
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
10
• “Conforme depoimento prestado pelo presidente da entidade Laerte Teixeira
Vieira, CPF no 100.090.357-53, os tomadores de serviços preferem contratar
Cooperativa por baratearem seus custos, o que demonstra que o maior beneficiário
da contratação de cooperativa é do tomador e não dos associados”.
2.5.3.
De todo o exposto, a autoridade fiscal concluiu que “... é inquestionável que a
Cooperativa Captar tem como objetivo intermediar o serviço de mão-de-obra para órgãos
governamentais barateando os custos de tais tomadores em detrimento dos princípios básicos que
regulam a operação de Cooperativas, ou seja, a roupagem de cooperativa serviu apenas para
fraudar a legislação”.
Remuneração de Dirigentes
2.6.

A contribuinte foi intimada, em duas oportunidades, a apresentar esclarecimentos
sobre “... a que título os dirigentes recebiam as suas remunerações: produção ou salário e, de que
forma era estabelecido e calculado o valor recebido mensalmente”. A resposta foi “... que os
valores foram estabelecidos em Assembleia, não tendo apresentado documento que demonstrasse
a informação prestada”.
2.6.1.
Já os dirigentes Cristina Florinda de Mello Moreira e Marciano Lopes da Silva
afirmaram em depoimento à fiscalização que “... o ingresso à cooperativa teve como motivação
participar de um processo de seleção para trabalhar na área administrativa da cooperativa, e que
sua remuneração foi reajustada conforme seu desempenho e cargo ocupado”. Dessa forma,
constata-se que os mesmos “... são remunerados de acordo com as funções exercidas dentro da
entidade e não por quota-parte, ou seja, eles se tornaram sócios-cotistas com a simples finalidade
de atender ao disposto no artigo 33, alínea ‘a’ do Estatuto Social da CAPTAR”.
2.6.2.
Com relação ao presidente da Captar, este “... vem ocupando cargos na diretoria da
entidade por um longo período, mais de seis anos, não tendo desempenhado nenhuma atividade
como cooperado”.
2.7.

Diante disso, entendeu a fiscalização “... que os dirigentes da Captar, apesar de
serem sócios, possuem uma relação de empregado com a cooperativa, infringindo desta forma o
artigo 31 da Lei no 5.764/71”, o qual diz o seguinte: “O associado que aceitar e estabelecer relação
empregatícia com a cooperativa, perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as
contas do exercício em que ele deixou o emprego”.
2.8.

Relativamente ao IRPJ, as cooperativas serão isentas do referido imposto desde que
atendam aos requisitos contidos no art. 182 e §1o do RIR/99: [...]
2.9.

Assim, entendeu a autoridade fiscal “... que a Captar descumpriu a determinação do
artigo 31 da legislação específica, uma vez que seus dirigentes são empregados da cooperativa,
esta fica automaticamente excluída do benefício fiscal, sendo seus resultados tributados conforme
determina o parágrafo 2o do mesmo artigo”, qual seja: a inobservância do disposto no parágrafo
1o importará tributação dos resultados, na forma prevista no Decreto no 3.000 de 1999.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
11
Lucro Real
2.10.
Além do já exposto, a autoridade fiscal constatou que:
• “... diversas despesas escrituradas foram pagas tendo como histórico o nome do
Presidente da Cooperativa. O contribuinte foi intimado a comprovar a real
destinação das despesas incorridas, no entanto a documentação apresentada não
atendia as exigências em Lei, não comprovando, portanto, a destinação dos gastos”.
• “Desta forma, não foi possível identificar se os gastos foram realizados com a
Pessoa Jurídica ou em favor do sócio. Para fazer jus ao benefício da isenção fiscal, a
cooperativa deve atender ao requisito contido no parágrafo 1o do artigo 182 do
RIR/99, no sentido de que não podem distribuir qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros
ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, com exceção de eventuais
valores distribuídos a título de remuneração do capital próprio”.
• “Portanto, com base no art. 246 do RIR/99, a apuração do resultado para fins do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica será o Lucro Real”.
2.11.
Assim, a fim de proceder a apuração do Lucro Real, a fiscalização intimou a
interessada a:
Apresentar e transmitir a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, Exercício 2011, apurando o resultado pela sistemática do Lucro Real
trimestral;
• Apresentar planilhas de cálculo demonstrando as contas contábeis e valores que
compõem as linhas preenchidas da DIPJ/2011;
• Apresentar balancetes mensais e trimestrais;
• Apresentar planilha de apuração mensal do PIS/COFINS pelo regime Cumulativo,
informado as contas de receitas e valores que deram origem à base de cálculo das
contribuições;
• Apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), caso o contribuinte tivesse
lançamentos de ajuste do lucro líquido do período (adições, exclusões e
compensações) a fim de compor o Lucro Real do exercício.
• Informar qual o regime de escrituração utilizado para registrar as operações
contábeis: caixa ou competência;
2.12.
Como resposta a contribuinte informou que não possuía o LALUR, pois não auferiu
resultado de atos não cooperados no ano-calendário fiscalizado. Apesar disso, “... este apresentou
a presente fiscalização seu livro diário, devidamente registrado na Junta Comercial do Rio de
Janeiro, bem como sua escrituração contábil em formato digital validada e autenticada pelo
sistema validador SVA, disponível no site da Receita Federal do Brasil”.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
12
2.13.
Da análise da escrituração contábil da interessada, a autoridade fiscal constatou “...
que os registros realizados estão de acordo com as normais (sic) contábeis e fiscal. Portanto, a
presente fiscalização apurou o Lucro Real Trimestral da sociedade com base nas informações
contidas no livro diário e balancetes trimestrais apurados com base nas informações contidas na
escrituração digital apresentada”.
Glosa de Despesas
2.14.
Tendo em vista o afastamento da isenção tributária e a consequente apuração do
Lucro Real, a interessada foi intimada, em pelo menos três oportunidades, a comprovar os gastos
lançados nas contas contábeis: dispêndios gerais da diretoria (510106610050211); doações
(510106420050253), serviços prestados – PJ (510106110050161), lanches e refeições
(510106320050182), honorários advogados (510106430050254), aluguéis e condomínios
(510106010050151) e material de escritório (510106340050184).
2.15.
Ao receber os documentos relativos às intimações, a fiscalização “... verificou que a
maioria dos comprovantes de despesas apresentados não se reveste dos requisitos legais exigidos
no âmbito da legislação do imposto de renda e, portanto, não são considerados como documentos
comprobatórios de despesas e custos dedutíveis para fins do Imposto de Renda Pessoa Jurídica”.
2.15.1.
Com isso, “Do total de R$ 61.709,24 de gastos intimados a comprovar, a presente
fiscalização considerou como despesa dedutível e comprovada o montante de R$ 15.738,82, por
conseguinte, foi glosado o montante de R$ 45.970,42 como despesa não comprovada”.
2.16.
No decorrer do procedimento fiscal, a interessada foi instada a comprovar outras
despesas, entretanto, não apresentou documentação que desse suporte à condição de
dedutibilidade das mesmas na apuração do Lucro Real, seja por falta de comprovação, seja por
falta de previsão legal que sustentasse sua dedução.
2.16.1.
Dessa forma, a fiscalização glosou as seguintes despesas: [e-fls. 1736].
Infrações - IRPJ e CSLL
2.17.
Com relação ao IRPJ e à CSLL, foram apuradas as seguintes infrações:
• “A primeira infração apurada foi insuficiência de recolhimento. Refere-se ao
imposto que seria apurado com base no lucro auferido nos trimestres,
compensando-se o prejuízo de períodos anteriores. A insuficiência se dá pela não
declaração e recolhimento do imposto”.
• “A segunda e terceira infrações apuradas foram Despesas não Comprovadas e
Despesas não Dedutíveis”, conforme tópico anterior.
Infrações - PIS e COFINS
2.18.
Tendo em vista a adoção do Lucro Real por parte da autoridade fiscal, o regime a
ser seguido para a apuração do PIS e da COFINS é o da não-cumulatividade.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
13
2.19.
Conforme já relatado, a contribuinte foi intimada “... a apresentar planilha de
apuração mensal do PIS/COFINS pelo regime não-cumulativo, informado as contas de receitas e
valores que deram origem à base de cálculo das contribuições, bem como planilha de apuração
mensal dos créditos, passíveis de dedução da base de cálculo da apuração do PIS e COFINS não-
cumulativo”. Como resposta a interessada informou que por ser uma cooperativa não reconhece o
regime não-cumulativo.
2.20.
Da mesma forma que ocorreu com o IRPJ e CSLL, a fiscalização utilizou-se da
escrituração contábil para apurar “... mensalmente os valores a pagar do PIS e COFINS tendo por
base os valores de receita escriturados no livro diário e informações contidas nos arquivos digitais
contábeis entregues”.
2.21.
Outrossim, levando em conta que a interessada “... não identificou os créditos
passíveis de redução da base de cálculo da COFINS e PIS nem os escriturou de forma segregada...”,
“... a fiscalização considerou como créditos passíveis de dedução da apuração das contribuições as
despesas com energia elétrica e alugueis...”.
Multa Qualificada
2.22.
A autoridade fiscal argumenta que:
• “O contribuinte na busca pela redução dos custos dos serviços prestados (redução
dos gastos com salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados e
redução dos tributos devidos) para obter maior competitividade e firmar o acordo
basicamente com as prefeituras, utilizou-se de uma roupagem – constituição da
cooperativa – para atingir tal fim”.
• “No caso, a cooperativa foi criada não para prestar serviços aos associados, mas
sim para locar mão de obra de diversas matizes, havendo um desvio de finalidade,
já que a cooperativa visa o bem comum dos sócios cooperados”.
• “Os ditos ‘associados’ na realidade eram empregados, tal qual disciplina o art. 3o
da Consolidação das leis do Trabalho”.
2.23.
Assim, segundo a fiscalização, “... houve uma violação indireta da lei, não segundo
o seu conteúdo literal, mas segundo o seu espírito, frustrando a finalidade a que tendia a lei,
caracterizando fraude à lei”. Dessa forma, a “... contribuinte intencionalmente suprimiu tributos os
quais deveriam ser recolhidos à Fazenda Pública, cabendo, assim, a aplicação da multa qualificada
sobre os tributos apurados conforme dispõe o artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, e os artigos 71, inciso I, e 72, da Lei no 4.502/64”.
Sujeição Passiva Solidária
2.24.
Nesse sentido, a fiscalização assevera que:
• “... o sócio-presidente da sociedade Sr. Laerte Teixeira Vieira, CPF no 100.090.357-
53, ocupante do cargo desde 2008, é responsável por gerenciar a Cooperativa
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
14
Captar. De acordo com os depoimentos prestados pelos demais dirigentes, o
Presidente era responsável por tomar as decisões no que se refere à condução da
sociedade. Nota-se que a fim de cumprir com o artigo 47 da Lei no 5.764/71, houve
renovação do Conselho de Administração, sendo que Sr. Laerte Teixeira Vieira
continuou sendo o presidente da sociedade”.
• “Ao analisarmos os contratos de prestação de serviço firmados entre a sociedade
e tomadores de serviço, constatamos que todos os contratos foram assinados
somente pelo Presidente Sr. Laerte Teixeira Vieira”.
• “Considerando que a sociedade não é uma cooperativa de fato sendo sua intenção
fraudar a lei, e considerando que o Presidente da sociedade é responsável e principal
administrador da sociedade, fica caracterizada a sujeição passiva solidária nos
termos do art. 124, inciso II e 135, inciso I da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional) do sócio responsável à época da infração Laerte Teixeira Vieira,
CPF no 100.090.357-53”.
Termo de Sujeição Passiva, Ciência e Impugnações
2.25.
Em 07/11/2014, a pessoa jurídica foi cientificada, pessoalmente, do resultado da
fiscalização (fls 1428 a 1429). Concomitantemente foi emitido o Termo de Sujeição Passiva
Solidária (fls 1385 a 1391), em relação ao sócio-gerente Sr. Laerte Teixeira Vieira (CPF no
100.090.357-53), no qual a fiscalização caracterizou sua sujeição passiva solidária, de acordo com
os arts 124, inciso II, e 135, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966, cuja ciência foi realizada em
12/11/2014.
3.

Irresignados, o Contribuinte e o Responsável solidário apresentaram Impugnações
em 05/12/2014 e (e-fls. 1432 e 1470).
CONTRIBUINTE
Cooperativa/Cooperativismo
3.1.

Alega a interessada que, segundo testemunhos de pessoas que compareceram à
repartição fiscal, a auditora que conduziu o procedimento, o fez de uma forma que revelou um
preconceito com a fiscalizada, pois, a mesma já estava com seu juízo formado em relação ao
resultado do procedimento, o qual seria o de desqualificar a cooperativa e efetuar o lançamento
tributário.
3.2.

Com relação ao caso, afirma que é uma sociedade cooperativa, que “... promove o
aperfeiçoamento de tais profissionais bem como atos que favoreçam sua defesa econômica e
social...” e também “... funciona como aperfeiçoamento de mão de obra e fomento de atividades
ligadas à prestação de serviços...”.
3.3.

Entende que é simplório o entendimento da fiscalização, o qual foi baseado em
depoimentos de ex-cooperados e em algumas decisões isoladas da Justiça do Trabalho, sem
mencionar outras que reconheceram o bom proceder da cooperativa.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
15
3.4.

Explica ainda que nas cooperativas de trabalho não existe a figura do patrão, “...
mas sim uma forma democrática de organização e deliberação dos objetivos a serem alcançados,
certo é que um mínimo de organização deve haver, e isto está previsto na própria lei do
cooperativismo ao estabelecer a necessidade de um conselho de administração fiscal, etc”. Assim,
“... todas as decisões não são tomadas de forma individual, sendo deliberadas em assembleias,
previamente convocadas para que dela participem todos os cooperativados...”.
3.4.1.
Segundo a impugnante, seu estatuto e as atas das assembleias realizadas no ano de
2010 mostram que as receitas e as despesas relativas aos contratos celebrados pertencem aos
cooperados, sendo distribuídos no patamar de 71%, referentes à proporção do trabalho de cada
cooperado e não em função do capital aplicado.
3.4.2.
Nesse sentido, a contribuinte assevera que “... todos os valores que ingressam na
cooperativa têm sua destinação decidida em assembleia, bem como são repassados aos seus
associados na proporção do trabalho de cada cooperado, ficando nesta apenas os valores
necessários ao custeio próprio e aos fundos criados por deliberação assemblear”.
3.5.

Outrossim, não há situação que impeça a cooperativa de negociar o preço final dos
serviços com o tomador de serviços de seus associados.
3.6.

Desse modo, conclui a impugnante que sua atividade é efetivamente “... uma
cooperativa de trabalho, pois, por qualquer ângulo de argumentação, verifica-se que a mesma
aloca seus cooperados no mercado de trabalho, seus associados contribuem exclusivamente com
serviços laborativos ou profissionais, e, as sobras (resultados positivos) foram distribuídos na
proporção de trabalho de cada cooperado – cerca de 71% (setenta e um por cento) da receita
auferida no ano de 2010, tudo nos exatos termos elucidativos utilizados pelo artigo 209 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009...”.
Decisões judiciais reconhecedoras da Impugnante como Cooperativa
3.7.

Sobre esse assunto, a interessada argumenta que a fiscalização, da pesquisa
realizada na justiça do trabalho, teria “pinçado” apenas as decisões desfavoráveis à contribuinte.
Por esse motivo, apresenta em sua impugnação uma relação com os números dos processos
relativos às decisões judiciais favoráveis à fiscalizada (fls 1493 a 1498).
Legalidade dos contratos celebrados pela Impugnante
3.8.

Inicialmente a interessada argumenta que a prestação de serviços para órgãos
públicos é totalmente legal.
3.9.

Com relação ao fornecimento de alimentos, previsto em alguns contratos e que
segundo a fiscalização seria operação comercial e não um ato cooperativo, a contribuinte alega
que tais serviços eram terceirizados e realizados para fornecer alimentação aos próprios
cooperados.
3.10.
Também, o termo “autonomia do cooperado prestador de serviço” deve ser
entendido de forma “... coletiva e coordenada, uma vez que não há plena liberdade ao sócio, que
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
16
exercerá suas atividades de acordo com as regras de funcionamento da cooperativa. Além disso,
forma de execução dos trabalhos é fixada coletivamente em Assembléia Geral, não podendo o
associado agir livremente sem respeitar as regras decididas pela coletividade”. Dessa forma, a
impugnante entende que a obediência por parte dos cooperados a regras mínimas de organização
decididas em assembléias e relativas a contratos de prestação de serviços não viola a autonomia
de seus membros.
3.11.
Especificamente sobre o contrato firmado com a pessoa jurídica Átrio Rio Service
Tecnologia e Serviços Ltda, a fiscalizada argumenta que “... os serviços contratados foram
prestados exclusivamente pelos cooperados da Impugnante dentro de uma forma mínima de
organização” e não enxerga nenhuma irregularidade de ter sido “... contratada por uma empresa
outra para disponibilização de serviços dos seus associados”.
Ônus Probatório da Administração Pública
3.12.
Assevera a impugnante que “... o ônus de carrear a prova acerca de um fato é de
quem alega sua existência, cabendo assim, ao órgão fiscal comprovar a realização das fraudes
imputadas a Impugnante que justifiquem os lançamentos fiscais realizados no procedimento fiscal
ora impugnado, sob pena de violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional”.
Lançamento das Contribuições PIS/COFINS
3.13.
Em relação aos lançamentos efetuados a título de PIS e COFINS, estes devem ser
considerados prejudicados “... uma vez que a impugnante aderiu recentemente ao Programa de
Refinanciamento de Débitos Fiscais (REFIS DA COPA) de modo que tais valores já se encontram em
parcelamento, conforme comprovam os documentos em anexo”.
Despesas e Pagamentos
3.14.
Segundo seu entendimento, a mesma “... não pode ser penalizada pela falta de
emissão da nota fiscal por parte do prestador do serviço, sob pena de punição do usuário dos
serviços por uma infração, em tese, cometida pela pessoa jurídica responsável pela emissão da
nota fiscal”, com isso caberia à autoridade fiscal a solicitação da “... comprovação de tais gastos
diretamente com a pessoa jurídica referenciada na ordem de pagamento de modo a dirimir
maiores dúvidas”. Informa que juntou ao processo os documentos que comprovam os
pagamentos efetuados.
Remuneração dos Dirigentes
3.15.
Argumenta a contribuinte que “... não existe qualquer irregularidade e, muito
menos, ilegalidade pelo fato do atual presidente da Impugnante ter sido eleito
DEMOCRATICAMENTE por mais de uma vez”.
3.16.
Com relação à sua remuneração a pessoa jurídica afirma que “... a Assembléia
deliberou uma faixa de retirada diferenciada ao sócio que ‘Presidente’ (sic) durante seu mandato
não havendo, portando qualquer ilegalidade, principalmente após a edição do artigo 14 da lei
12.690/2012”.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
17
Aplicação da multa qualificada
3.17.
A contribuinte entende que a qualificação da multa não merece prosperar, pois a
autoridade fiscal não juntou aos autos elementos que comprovassem que sua conduta poderia ser
caracterizada como fraude.
Perícia
3.18.
A impugnante formula seis quesitos para que seja realizada perícia relativa aos
dados relativos aos autos de infração.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO – LAERTE TEIXEIRA VIEIRA
Inconsistência do Termo de Sujeição Passiva
3.19.
Sobre o tema, o interessado alega que:
• “Comumente, nas autuações fiscais, quando o auditor fiscal almeja a
responsabilização de terceiros pelos créditos tributários das pessoas jurídicas, lavra
o denominados ‘Termos de Sujeição Passiva Solidária’, notificando-os. Não raro, há
casos em que o termo simplesmente arrola o nome do sócio ou administrador e o
cientificava da exigência tributária lançada contra a empresa, ‘para fins do disposto
no art. 135 do CTN’”.
• “A justificativa usualmente apresentada é a de que, como o auto de infração foi
lavrado com multa qualificada, ou seja, quando a fiscalização entendeu que houve
fraude, devem ser formalizados, também, os termos de sujeição passiva solidária
em face dos sócios responsáveis pela administração da empresa”.
• “... observa-se que a fundamentação lançada pela Auditora é simplória e
equivocada e insuficiente”.
3.19.1.
A autoridade fiscal fundamentou a sujeição passiva no art. 135, I, do CTN, o qual faz
referência ao art. 134, também do CTN.
3.19.2.
Entretanto, segundo o interessado, este “... não se insere em nenhuma das
hipóteses elencadas nos incisos do art. 134 do Código Tributário Nacional, devendo o presente
TERMO DE SUJEIÇÃO ser absolutamente desconsiderado em face da sua pessoa”.
3.19.3.
Mesmo se assim não fosse, argumenta o impugnante que “... para que a cobrança
do crédito da pessoa jurídica seja redirecionada para a pessoa de seus diretores, gerentes ou
representantes legais, obrigatoriamente, há de serem observados seus pressupostos legais, quais
sejam: excesso de poder ou infração à lei, nos atos praticados”.
3.19.4.
O interessado, no papel de presidente da cooperativa, teve a atuação em perfeita
observância à lei do cooperativismo e ao estatuto social da pessoa jurídica e que o termo de
sujeição passiva foi lavrado “... sem a devida comprovação da sua atuação com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Essa arbitrariedade na lavratura de tais atos
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
18
administrativos acaba por mitigar, inclusive, o direito de defesa das referidas pessoas”. Para
corroborar com suas alegações, cita jurisprudência do STJ.
3.19.5.
Interpretando a expressão “infração à lei, contrato social ou estatutos”, o
impugnante argumenta que a pessoa física nem sempre pode ter responsabilidade pelos débitos
contraídos pela pessoa jurídica, conforme a Súmula 430 do STJ.
3.19.6.
Por outro lado, é dever do fisco motivar claramente seus atos administrativos, o
que não ocorreu no presente caso e, por esse motivo, deve-se declarar a nulidade do Termo de
Sujeição Passiva por violar o direito à ampla defesa nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/72.
Questão Prejudicial
3.20.
Considerando que a fiscalizada apresentou impugnação administrativa, “... Tal fato
constitui-se verdadeira questão prejudicial, visto que, o resultado da impugnação apresentada pela
cooperativa CAPTAR COOPER influenciará na análise e deslinde da presente defesa”.
Ausência da comprovação de dolo específico para qualificação da multa
3.21.
Com relação à qualificação da multa, fundamentada na acusação de fraude, e a
consequente majoração da mesma ao patamar de 150%, o interessado alega que “... para que a
aplicação de tal multa se justificasse, seria necessário que a autoridade fiscal lograsse êxito em
provar a conduta dolosa da fiscalizada, mais ainda, teria que deixar extreme de dúvida a existência
de dolo específico, ou seja, o intuito especifico da cooperativa fraudar o fisco”.
Natureza jurídica da multa qualificada
3.22.
Conforme decorre dos autos, “... resta plenamente claro que a MULTA
QUALIFICADA possui nítida característica de sanção/pena pelo cometimento de infração à
legislação fiscal”, chegando-se à constatação de que “a multa tributária possuindo natureza
jurídica de pena, atrai a aplicação do Princípio da Individualização da Pena...” conforme o art. 5o,
XLV, da Constituição da República. Assim, “... a pena originariamente aplicada à cooperativa
CAPTAR COOPER (pessoa jurídica), não poderá jamais ser atribuída a seu Presidente, ora
impugnante (pessoa física)”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
06-053.217 - 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão realizada em 7/08/2015 (e-fls.
1724/1767), de que se deu ciência ao Contribuinte e ao Responsável solidário em 29/08/2015 (e-
fls. 1776), teve sua ementa vazada nestes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA DE TRABALHO. ATO COOPERATIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA. ISENÇÃO.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
19
Evidenciada que a contratação de trabalho entre a cooperativa e o tomador dos serviços
ofende primados cooperativistas, resultando no afloramento de relação empregatícia, os
resultados da sociedade não são protegidos pela isenção tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na
decisão dos decorrentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação
e fraude, como definido em lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESIDENTE.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, ao
presidente, responsável pela administração e gerência, uma vez comprovado que este
cometeu infração à lei, mais precisamente à Lei no 5.764/71 e ao estatuto social da pessoa
jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia efetuado sem preencher os requisitos
obrigatórios.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Irresignados, em 29/09/2015, Contribuinte e Responsável interpuseram Recurso
Voluntário em conjunto (e-fls. 1780/1807) em que, sinteticamente, repisam as razões de
Impugnação.

VOTO
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
20
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

O recurso é tempestivo (e-fls. 1776 e 1780), pelo que dele se conhece.
CONTRIBUINTE
MÉRITO
AUTUAÇÃO
7.

Assim se pronunciou a DRJ:
112. Antes de adentrarmos ao mérito da questão, ressalte-se que, em relação aos
lançamentos efetuados a título de PIS e COFINS, a impugnante informa que aderiu
ao Programa de Refinanciamento de Débitos Fiscais (REFIS DA COPA) de modo que
tais valores encontram-se parcelados (fl. 1486).
113. Entretanto, ao verificar os documentos trazidos pela pessoa jurídica (fls 1634 a
1665), constatei que os valores que foram parcelados referem-se aos que foram
informados pela contribuinte através de DCTF, ou seja, os débitos relativos ao
presente caso não constam do parcelamento mencionado.
114. Assim, entendo que os procedimentos de cobrança dos autos relativos a tais
contribuições devem seguir seus procedimentos normais.
Descaracterização da Cooperativa
115. Da análise dos autos, verifico que a imputação fiscal que levou à exigência dos
tributos foi a descaracterização da natureza jurídica de cooperativa da contribuinte.
Assim foram tributadas todas as operações de venda de serviços praticadas pela
autuada ao longo do exercício fiscalizado, já que se tomou como base de cálculo do
tributo o resultado final apurado no final do exercício.
116. Antes de analisar o caso, entendo ser importante trazer algumas informações
sobre o que seja ato cooperativo e não-cooperativo.
117. Nesse sentido, temos alguns artigos da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas: [arts. 3o, 4o, 79, 83, 85 a 87, 111]
118. Como visto, as cooperativas são sociedades de pessoas constituídas para
prestar serviços a seus associados (art. 4o), que são por elas representados quando
da contratação com terceiros não associados, quais sejam, adquirentes,
fornecedores ou usuários finais dos produtos e serviços entregues por seus
cooperados.
119. Interpretando-se de forma integrada a definição de ato cooperativo constante
do art. 79, bem como a de ato não-cooperativo constante dos art. 85 e 86, conclui-
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
21
se que são atos cooperativos todos aqueles que englobam operações efetuadas
com os cooperados ou desta resultem.
120. Significa dizer, por outro lado, que caracterizam atos não-cooperativos as
operações efetuadas com não associados, ainda que estas operações tenham sido
realizadas para atender o objetivo social da cooperativa.
121. Assim, na cooperativa de produção o ato não cooperativo se dá quando da
aquisição de produtos de não associados, enquanto na cooperativa de consumo o
mesmo se observa quando da venda de bens a não associados e no caso da
cooperativa de trabalho quando se depara com fornecimento de serviços prestados
por não associados.
122. Consoante disposto nos artigos 85 e 86 as operações com não associados são
legalmente permitidas, no entanto os resultados positivos obtidos com estas
operações serão oferecidos à tributação, conforme dispõe o art. 111.
123. No presente caso, não há que se falar em separação entre atos cooperativos e
atos não-cooperativos, eis que todos foram considerados não-cooperativos, tudo
porque a descaracterização da autuada como sociedade cooperativa transmuda a
condição de todos os prestadores, passando eles da qualidade de associados para
obreiros.
124. Passo, então, à análise da exigência fiscal e provas carreadas ao processo.
125. Não há no ordenamento jurídico conceituação expressa das cooperativas de
trabalho. Sirvo-me, assim, da dicção do artigo 24 do Decreto no 22.239, de
19/12/32, que consolidou a regulamentação das cooperativas no Brasil,
evidentemente como substrato para a compreensão do tema, já que revogada pelo
Decreto-lei no 59, de 21/11/66:
Art. 24. São cooperativas de trabalho aquelas que, constituídas entre operários de
uma determinada profissão, ou de oficio, ou de ofícios vários de uma mesma classe,
têm como finalidade primordial melhorar os salários e as condições de trabalho
pessoal de seus associados, e, dispensando a intervenção de um patrão ou
empresário, se propõem a contratar obras, tarefas, trabalhos ou serviços, públicos
ou particulares, coletivamente por todos ou por grupos de alguns.
(...)
127. Já o Congresso do Centenário da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), em
1995,
Manchester
–
Inglaterra,
consolidou
princípios
doutrinários
do
cooperativismo, entre eles o da Participação Econômica dos Sócios, segundo o qual
os sócios contribuem de forma eqüitativa e controlam democraticamente o capital
de suas cooperativas. Parte desse capital é propriedade comum dos cooperados.
Usualmente os sócios recebem juros limitados sobre o capital, como condição de
sociedade. Os sócios destinam as sobras aos seguintes propósitos: desenvolvimento
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
22
das cooperativas, possibilidade de formação de reservas, parte destas podendo ser
indivisíveis, retorno aos sócios na proporção de suas transações com as cooperativas
e apoio a outras atividades que forem aprovadas pelos sócios.
128. Este princípio consagra que as sobras deveriam sempre retornar aos
cooperados na proporção de suas operações com a cooperativa, ficando, então,
abolido o termo "lucro" no cooperativismo, passando a apuração de resultados a
ser denominada "sobras e perdas" e adotada, contabilmente, por todas as
cooperativas no mundo.
129. O exposto nos permite concluir que o associado de uma cooperativa de
trabalho é proprietário do empreendimento cooperativo e autogestor dos negócios
comuns, do que resulta a participação dos cooperados de forma democrática, isto
é, todos participam e tem caráter decisivo e diretivo na cooperativa, não existindo
hierarquia entre eles. Longe, portanto, a relação de subordinação.
130. A propósito, o próprio "Estatuto do Cooperativismo Nacional" (Lei no 5.764, de
1971), dispõe em seus artigos 90 e 91 sobre as relações entre o sistema trabalhista
e as cooperativas: [...]
131. Essa mesma lei reprisa, em seu artigo 31, que o associado que aceitar e
estabelecer relação empregatícia com a cooperativa perde o direito de votar e ser
votado, até a aprovação das contas do período em que foi empregado, tudo porque
a condição de associado à cooperativa não se confunde com a situação de
empregado, o que significa, em suma, a impossibilidade de concomitância entre as
duas formas de vinculação (empregado e associado).
132. Assim, o vínculo de emprego resta afastado, por exemplo, quando a prestação
de serviços por intermédio da sociedade cooperativa é de curta duração ou, quando
esta for por prazo indeterminado, aflore o natural e normal rodízio dos associados
nessa prestação.
Contratos de prestação de serviços
133. A fiscalização constatou que no ano-fiscalizado a sociedade prestava 61 tipos
de serviços, sendo que na sua grande maioria, 75% das profissões e ofícios
prestados, eram técnico-profissionais nas áreas da saúde ou educação, os quais
necessitam supervisão, assiduidade e muitas vezes subordinação do tomador de
serviço. Essa prática desrespeita a autonomia dos associados, infringindo a
impessoalidade e a não habitualidade da prestação de serviços, que deve se dar
pela cooperativa e não por cooperados especificadamente destinados a
determinada empresa, princípios estes contidos no artigo 5o do Estatuto Social da
Captar.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
23
134. Nesse sentido, em relação ao contrato de prestação de serviços firmado entre
a fiscalizada e a Prefeitura Municipal de Itaguaí, este apresenta como uma
obrigação da cooperativa o seguinte: “h) manter no local do serviço preposto para
prover o que disser respeito à regular execução dos serviços” (fl. 0908).
135. Desse modo, proprietário do negócio que é, na razão de sua quota-parte, não
se concebe que um sócio-cooperado sujeite-se a um preposto que será responsável
pela regular execução dos serviços.
136. Entendo que aqui há mais uma comprovação da existência de subordinação
por parte dos cooperados.
137. Outrossim, acredito ser importante trazer a este julgamento o descrito no
Manual de Cooperativas (fls 038 a 041 do referido documento), produzido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e direcionado ao corpo fiscal daquele órgão,
disponibilizado
no
sítio
http://portal.mte.gov.br/geral/manual-de-
cooperativas.htm, do qual transcrevo o seguinte:
“... se a cooperativa mostrar-se formalmente constituída, deverá o Agente observar
os seguintes tópicos:
1) Se a cooperativa atende ao princípio da DUPLA QUALIDADE, que se extrai do art.
4o da multicitada Lei no 5.764/7l.
Segundo se depreende deste texto legal, a cooperativa somente se justifica
enquanto associação de pessoas organizadas com o fito de ofertar aos associados a
condição de cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Noutras palavras, além de
oferecer trabalho ao associado, deve oferecer também os serviços, benefícios, tais
como de saúde, aquisição de equipamentos ou alimentos a baixo custo, etc., ou
seja, o cooperado é sócio e destinatário dos serviços prestados pela cooperativa.
(...)
2) Se a cooperativa atende ao princípio da RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA, o
que significa dizer que a cooperativa somente se justifica se oferecer aos seus
associados a oportunidade de auferir ganho superior àquele que teria se ofertasse
sua força de trabalho isoladamente.
Este princípio não será atendido se se verificar, apenas, um pequeno aumento no
ganho individual do cooperado, insuficiente para compensar todos os direitos
trabalhistas (incluídos os encargos sociais) que seriam devidos se ele ostentasse a
condição de empregado. Isto porque tal situação configuraria um prejuízo para o
trabalhador cooperado, que não se ajusta aos ideais cooperativistas de melhoria
socioeconômica da classe operária.
Isto é o que distingue e caracteriza essa modalidade de sociedade de pessoas que,
por não perseguir o lucro, busca apenas assegurar aos seus associados melhor
remuneração e condições de trabalho.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
24
3) Se a prestação de serviços dos cooperados à empresa tomadora não se realiza na
forma do art. 3o da CLT, em especial, se não estão presentes a subordinação,
pessoalidade e eventualidade.
3.1) SUBORDINAÇÃO: verificar se o cooperado adquiriu o status de empresário,
tornando-se autogestionário de suas atividades. Para tanto, deve-se observar se o
obreiro está em situação de receber ordens (de quem?), sujeito a horário de
trabalho, a regulamentos da empresa tomadora, se já foi por ela advertido, etc.
Ressalte-se que a subordinação a ser perquirida é aquela quanto ao modo de
realização da prestação do serviço. Isto é, se a relação se desenvolve em um plano
horizontal, como acontece em toda relação entre sociedades, ou se se desenvolve
no plano vertical, próprio da relação empregado/empregador.
3.2) PESSOALIDADE: verificar se o serviço pode ser prestado por qualquer cooperado
(obviamente da mesma qualificação) ou se a empresa tomadora exige que seja
realizado por determinados cooperados, em algumas hipóteses, seus ex-
empregados.
A tomadora pode vetar por contrato ou na prática algum trabalhador? Isto já
ocorreu?
3.3) EVENTUALIDADE: verificar se a atividade desempenhada é eventual, se surge
em decorrência de circunstância excepcional (cessa definitivamente?) ou se está
intrinsecamente relacionada à atividade principal da empresa tomadora.
4) Verificar se se faz presente entre os cooperados a identidade profissional ou
econômica.
Como o próprio nome indica, a base de relação entre os associados da entidade em
estudo é a cooperação. Para haver cooperação, é preciso haver identidade
profissional entre os envolvidos ou, como citado alhures, mesmo ofício ou ofício da
mesma classe, ou identidade econômica: fazendeiro coopera com fazendeiro,
médico com médico, advogado com advogado, engenheiro com engenheiro, etc.
Neste sentido, convém observar se os dirigentes da cooperativa têm a mesma
profissão dos demais cooperados. Para tanto, convém o Agente solicitar destes
dirigentes a apresentação das respectivas Carteiras de Trabalho, a fim de verificar
as ocupações anteriores (por exemplo, se, numa cooperativa de prestação de
serviços de limpeza, os dirigentes já ocuparam funções pertinentes a esta
atividade?)”.
138. Do que foi destacado acima, além da relação de subordinação já mencionada,
entendo que a fiscalizada não comprovou o atendimento ao princípio da DUPLA
QUALIDADE e nem do princípio da RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA.
139. Quanto ao princípio da dupla qualidade, não há nos autos nenhum documento
que comprove a prestação de serviço odontológico e o oferecimento de cursos aos
cooperados, conforme alega o Sr. Laerte Teixeira Vieira (fl. 1303).
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
25
140. Da mesma forma, alega o Sr. Laerte que os tomadores de serviço preferem
contratar uma cooperativa pois assim barateiam os seus custos. Considerando essa
afirmação, se os tomadores preferem uma cooperativa a contratar diretamente o
profissional, isso significa que a contratação direta é mais cara, ou seja, a
contratação de uma cooperativa de trabalho é mais vantajosa pois os cooperados
não tem direito a férias, 13o salário e FGTS? Nessa circunstância, onde fica o
princípio da retribuição pessoal diferenciada? Utilizando as palavras da autoridade
fiscal: “Isso demonstra que o maior beneficiário da contratação da cooperativa foi o
tomador e não os associados”.
141. Com relação ao descrito no inciso I, do art. 3o, da Lei 5.764/71, que diz respeito
à adesão voluntária do cooperado, vejo que tal dispositivo legal não foi respeitado,
pois, de acordo com depoimentos prestados pelos cooperados à autoridade fiscal e
os testemunhos prestados na Justiça do Trabalho, os associados não escolhiam
onde queriam trabalhar nem negociavam seus salários. Eles eram apenas
recrutados para determinado local e não havia rodízio entre os cooperados
(revelando também a pessoalidade com que eram indicados aos postos de
trabalho). Muitos, inclusive, já ocupavam os postos de trabalho e tiveram que se
filiar a Captar para que pudessem continuar exercendo suas atribuições. Outros,
assim que o contrato de prestação de serviço terminava, eram informados de que,
se desejassem continuar trabalhando no mesmo local, deveriam se filiar a outra
cooperativa.
(...)
143. Voltando à análise do contrato celebrado entre a fiscalizada e a Prefeitura
Municipal de Itaguaí, verificou-se que a interessada se compromete a prestar
serviços médicos, de lavanderia, limpeza e alimentação. Apesar das atividades
contratadas constarem do Estatuto da Captar, o serviço de fornecimento de
alimentos, não se enquadra no conceito de prestação de serviços, mas sim em
operação comercial, já que a cooperativa não prepara as refeições, mas apenas as
fornece, não sendo caracterizado assim como ato cooperado. Da mesma forma, os
serviços de lavanderia, também não são realizados pelos cooperados, mas por uma
empresa contratada denominada Quality Clean Ltda. De acordo com o livro razão
do contribuinte a cooperativa paga a Quality Clean Ltda para lavagem de roupa
hospitalar. Mais uma vez o serviço prestado não é ato cooperado.
144. Relativamente ao fornecimento de alimentação a contribuinte alega que tais
serviços eram terceirizados e realizados para fornecer refeições aos próprios
cooperados.
145. Entretanto não é o que mostram as notas fiscais emitidas pela empresa Bem
Nutritiva Comércio de Alimentos Ltda (fls 0297, 0298, 0299, 0309, 0310, 0324 e
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
26
0325). Em tais documentos vê-se claramente na descrição dos produtos que o
fornecimento de refeições é destinado para pacientes, acompanhantes e extras,
veja o exemplo abaixo:

146. Ademais, a cada nota fiscal há um relatório correspondente que detalham o
destino e a quantidade de refeições.
147. Dessa forma, não resta dúvidas de que houve uma operação comercial e,
conseqüentemente, um ato não-cooperativo.
148. Por fim, mais uma prova cabal de que a pessoa jurídica não pode ser
considerada como uma cooperativa de trabalho é o contrato firmado com a
empresa Átrio Rio Service Consultoria e Treinamento Ltda (fls 1280 a 1293).
149.
Em consulta à internet, mais precisamente ao sítio
http://www.atriorio.com.br/, mostra que o ramo de atividade da referida empresa
é o de terceirização de mão-de-obra:

150. Assim, do exame do referido documento constatou-se que a interessada
terceirizou os serviços de seus associados para a referida empresa, sendo os
mesmos determinados e supervisionados pela contratante.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
27
151. No referido contrato ficou estabelecido em sua cláusula primeira que:
“constitui objeto do presente instrumento a produção de serviços pelos associados
da contratada, nos locais determinados pela contratante, por ordens de serviços
escritas previamente preenchidas, a serem desenvolvidas pelos sócios cooperados
nas especialidades lançadas no Anexo I - Memorial Descritivo....”, de acordo com o
qual os serviços seriam prestados para a Fundação de Apoio à Escola Técnica –
FAETEC para produção de serviços técnicos, administrativos e execução de
atividades de infraestrutura em diversas áreas.
152. Analisando as cláusulas do contrato firmado e do memorial descritivo, verifica-
se que a Captar se compromete a fornecer cooperados especializados nas seguintes
atividades: instrutores, agente de biblioteca, monitor, técnico de informática,
dentre outros. De acordo com a cláusula 1.12 o contratante indicaria, gestores ou
administradores, que passariam a se relacionar diretamente, representando as
partes na produção de cada serviço a ser implementado e em funcionamento. Aqui,
ressalte-se também, surge a delegação de poderes para que a tomadora dos
serviços exerça o controle no cumprimento dos serviços. Lícito, então, questionar:
concebe-se a existência de verdadeira cooperativa de trabalho, que tem por escopo
a prestação de serviço não subordinado, nesse caso? Parece-me que não, por
absoluta incompatibilidade aos preceitos cooperativistas.
153. Dessa forma, resta evidente que a Átrio Rio utilizou os cooperados da Captar
para terceirizar serviços na FAETEC, configurando definitivamente a fiscalizada
como uma locadora de mão-de-obra.
154. Por fim, sirvo-me da pacífica jurisprudência dos Tribunais acerca dessa
específica matéria:
Cooperativa de Trabalhadores – Múltiplos – Sendo o trabalho executado de forma não
eventual, com dependência e subordinação jurídica, não há como aplicar o disposto no
parágrafo único do art. 442 da CLT, isoladamente, pois este colide frontalmente com os
princípios constitucionais de proteção e valorização do trabalho humano, que assegura
existência digna ao trabalhador. (TRT 15a R – Proc. 1922/00 – Ac. 32427/01 – 1a T – Rel. Juiz
Lorival Ferreira dos Santos – DOESP 23.07.2001).
RELAÇÃO DE EMPREGO – COOPERATIVA - A formação de sociedades cooperativas tem
apresentado resultados positivos em diversas áreas de prestação de serviços, como no caso
de médicos, consultores, arquitetos, ou seja, trabalhadores que gozam de autonomia em
razão da natureza de sua atividade. Elas devem ser criadas espontaneamente em torno de
um objetivo comum, mas mantendo-se sempre a independência do cooperado na execução
dos serviços. Fica descaracterizada a situação de cooperado se a hipótese versa sobre
trabalhador rural que presta serviços, pessoalmente, a empregador na colheita do café
mediante salário e sujeito à liderança do turmeiro, participando integrativamente desse
processo produtivo empresarial, embora formalmente compusesse o quadro de uma
cooperativa. (TRT/3a Reg., RO3079/97, Redatora Juíza Alice Monteiro de Barros, 14.10.97).
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
28
Cooperativa de Serviços – Inexistência de affectio societatis – Contratação fraudulenta –
Trabalhador empregado e não cooperado – Ainda que possa representar o cooperativismo
forma salutar para o desenvolvimento social, e/ou solução viável à escassez de emprego,
não pode o instituto render-se à utilização fraudulenta, constituindo-se sob integral
ausência de affectio societatis. Se ao ser contratado, o trabalhador apenas tinha ciência de
que participaria de uma cooperativa, com total desconhecimento do sistema cooperativo,
tem-se que tão-só aderiu à prestação de serviços como empregado, e jamais cooperado.
(TRT – 15a Região – Seção Especializada; RO no 00439-1999-011-15-00-8-Barretos-SP; ac. no
019137/2002; Rela. Juíza Maria Cecília Fernandes Álvares Leite; j. 21/11/2001; v.u.)
Remuneração de dirigentes
155. Conforme declaração prestada pelos dirigentes Cristina Florinda de Mello
Moreira e Marciano Lopes da Silva, o ingresso à cooperativa teve como motivação
participar de um processo de seleção para trabalhar na área administrativa da
cooperativa, e que sua remuneração foi reajustada conforme seu desempenho e
cargo ocupado.
156. Assim, os dirigentes da contribuinte são remunerados de acordo com as
funções exercidas dentro da entidade e não por quota-parte, ou seja, eles se
tornaram sócios-cotistas com a simples finalidade de atender ao disposto no artigo
33, alínea "a" do Estatuto Social da CAPTAR. Ressalta a autoridade fiscal também
que o presidente da Captar vem ocupando cargos na diretoria da entidade por um
longo período, mais de seis anos, não tendo desempenhado nenhuma atividade
como cooperado.
157. Diante desses fatos, concluiu a fiscalização que pelo menos dois dos dirigentes
da Captar, apesar de serem sócios, possuem uma relação de empregado com a
cooperativa, infringindo desta forma o artigo 31 da Lei no 5.764/71 e,
conseqüentemente, o art. 182 do RIR/99.
158. Em contra-partida a impugnante alega que não existe qualquer irregularidade
ou ilegalidade no fato de o atual presidente ter sido eleito mais de uma vez. Com
relação à contratação da Sra Cristina e do Sr. Marciano, a interessada não apresenta
nenhuma argumentação.
159. No meu entendimento, vejo que não é a eleição, mais de uma vez, do Sr.
Laerte como presidente o ponto principal. O que chama a atenção é o fato de o
mesmo não ter desempenhado nenhuma atividade como cooperado. Ao que consta
o Sr. Laerte ocupa a presidência da fiscalizada desde março de 2005. Como
associado, o Sr. Laerte presta ou prestou serviços em qual atividade? Auxiliar
administrativo, motorista, médico, enfermeiro, enfim, a interessada também não
respondeu a essa questão.
Decisões judiciais
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
29
160. A autoridade fiscal também lançou mão de pesquisas e solicitação de
documentos da justiça do trabalho a fim de demonstrar que vários ex-cooperados
ajuizaram ações contra a cooperativa com o intuito de comprovar a relação de
“patrão e empregado” que existia entre aqueles e a fiscalizada.
161. Nesse sentido, a fiscalização traz algumas decisões nas quais o judiciário
considerou a interessada como “intermediadora de mão-de-obra” e os ex-
cooperados como verdadeiros empregados da impugnante.
162. Em sua defesa a pessoa jurídica alega que a fiscalização trouxe aos autos
apenas as decisões favoráveis ao seu entendimento, deixando de fora várias
decisões, nas quais a justiça do trabalho não deu razão aos ex-cooperados.
163. Analisando esse tema, verifico que a impugnante relacionou, às folhas 1493 a
1498, a numeração de 112 processos contra a interessada, os quais a empresa
considerou como favoráveis à mesma.
164. Entretanto, não trouxe o teor de nenhuma das decisões para confirmar suas
alegações.
165. Outrossim, todas as ações trabalhistas trazidas ao feito, seja pela fiscalização,
seja pela impugnante, mostram que é comum o entendimento ou o sentimento de
muitos associados de que os mesmos são empregados e não cooperados.
(...)
Despesas e pagamentos
167. Com relação às glosas de despesas efetuadas pela fiscalização, por falta de
comprovação ou por serem indedutíveis, a contribuinte alega apenas que a
documentação apresentada é hábil para comprovar todas as despesas, que a
mesma não pode ser penalizada pela falta de emissão de nota-fiscal por parte do
prestador de serviços e que a própria autoridade poderia/deveria solicitar a
comprovação desses gastos diretamente ao prestador de serviços.
168. Antes de mais nada, destaco que o quadro resumo da folha 1318 [do TVF] está
com os títulos invertidos, ou seja, o que está descrito como despesas não
dedutíveis, na realidade, trata-se de despesas não comprovadas e vice versa.
169. Assim, as despesas não comprovadas são as seguintes:

170. Apesar das alegações da empresa, não vejo discussão sobre as despesas
glosadas por falta de comprovação, pois, à época do procedimento fiscal, e mesmo
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
30
agora na impugnação, a interessada não trouxe nenhum documento hábil e idôneo
para comprovar os referidos gastos, que atendesse o disposto n [art. 61 d]a Lei no
9.532/97: [...]
171. Já as despesas não dedutíveis são as seguintes:

172. Tais despesas, consideradas indedutíveis pela fiscalização assim o foram pelo
singelo motivo de as mesmas não estarem previstas como dedutíveis na apuração
do lucro real.
173. Nesse sentido, detalhando a conta contábil “Doações”, temos o seguinte:

174. Segundo a fiscalização, tais doações não são dedutíveis por não se
enquadrarem no dispositivo abaixo: [inc VI e § 2o, inc. III, ambos do art. 13 da Lei no
9.249, de 1995]
175. Da mesma forma, temos as despesas contabilizadas nas contas “Serviços
prestados – PJ” (gasto de R$48.841,00 referente a pagamento para a Jerimum
Produções e Promoções Ltda relativo à festa de Natal) e
“Eventos/Palestras/Outros”, conforme quadro abaixo:

176. Entendo que todas estas despesas não podem ser consideradas necessárias à
atividade da empresa por não se enquadrarem no art. 299 do RIR/1999: [...]
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
31
177. Assim, como a contribuinte não trouxe nenhuma argumentação ou base legal
que modificasse os entendimentos expostos, é de se manter todas as glosas de
despesas efetuadas pela fiscalização.
8.

Quanto ao seu tópico “COOPERATIVA – COOPERATIVISMO”, em relação a razões
não aventadas junto à DRJ, a Interessada aduz que (i) seria “absolutamente ilegal e arbitrário o
reconhecimento do suposto vínculo empregatício de forma genérica para todos os
cooperados/associados da Recorrente”; (ii) “pelo que se vê do Estatuto da Recorrente, bem como
das atas das assembléias referentes ao ano de 2010, as receitas e as despesas dos contratos
celebrados pela recorrente pertencem aos cooperados de acordo com a sua produção, SENDO
DISTRIBUÍDOS NO PATAMAR DE 73% (SETENTA E TRÊS POR CENTO), referentes à proporção do
trabalho de cada cooperado [...]”; (iii) que “todos sabem que numa cooperativa, para exercício de
qualquer atividade em âmbito coletivo, para o eficiente atendimento da demanda dos tomadores
dos serviços contratantes da Recorrente, cabe a mesma, fazendo o seu mister do encontro entre a
necessidade das partes, emprestar o serviço dos seus associados com uma forma mínima de
organização. (Lei 12.620 [rectius, 12.690] — art.7o, parágrafo 6o)”.
8.1.

Primeiramente, não se atribuiu, por parte da Fiscalização e da DRJ, como visto, a
atribuição de vínculo empregatício a todos os colaboradores. O que foi dito no TVF, em síntese, foi
que “[d]iante dos fatos e provas trazidas ao presente procedimento fiscal, e relatadas abaixo
[como operação comercial terceirização de atividades, contratos indicando supervisão dos
tomadores etc.], constata-se que a Captar praticou atos que não se coadunam com os princípios
básicos do sistema cooperativado. Os profissionais se filiavam à cooperativa não por vislumbrarem
um sistema que pudesse auxiliá-los em seu desenvolvimento profissional, mas sim por ser este o
único meio no qual o profissional pudesse se empregar ou continuar no posto de trabalho que
ocupava”.
8.2.

Quanto ao percentual de distribuição de sobras apuradas para os cooperados,
compulsando-se as atas de Assembleia e o Estatuto Social (e-fls. 1501/1604 e 1666/1710), não se
vê tal definição em relação ao ano-calendário de 2010. Ademais, não há documentação alguma
nos autos a apontar para isso.
8.3.

Quanto ao § 6o do art. 7o da Lei no 12.690, de 2012, este prescreve que as
atividades de cooperativa de serviços de trabalho serão “[...] submetidas a uma coordenação com
mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades,
eleita em reunião específica pelos sócios que se disponham a realizá-las, em que serão expostos os
requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio
partícipe”, ou seja, a relação deve se dar entre (i) cooperados e (ii) por coordenação. Não é o que
se vê em vários casos expostos, máxime em relação à Prefeitura de Itaguaí (e-fls. 908) e à empresa
Atrio Rio (e-fls. 1281), em que se verifica que a relação se dá entre (i) tomadores e cooperados e
(ii) por subordinação aos prepostos/administradores por aqueles escolhidos, contrariando o
dispositivo legal invocado pela própria Interessada.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
32
9.

Quanto ao tópico “DECISÕES JUDICIAIS RECONHECEDORAS DA RECORRENTE
COMO COOPERATIVA”, em relação a razões não aventadas junto à DRJ, diz que (i)
“oportunamente, apresentou a recorrente, inúmeras decisões do ‘Poder Judiciário’ que
RECONHECEM a mesma como COOPERATIVA” e “a ilustre Auditora Fiscal baseou seu
entendimento de que a recorrente ‘não é uma cooperativa de fato’, exclusivamente, com base nas
informações prestadas por terceiros (ex cooperativados) e decisões judiciais de quantitativo
irrisório”.
9.1.

Quanto às decisões judiciais, em sua Impugnação, a Interessada relacionou 112
processos (e-fls. 1494/1498), não trazendo aos autos nenhuma das decisões neles proferidas.
Destes, 10 estavam com a numeração dos autos dos processos fora do padrão do Conselho
Nacional de Justiça. Dos restantes, compulsaram-se 20, aleatoriamente. Dentre estes, só se
conseguiu acessar 1 deles, pois a maioria se encontra disponível apenas no sistema “SAPWEB” do
TRT1, que não permite acesso público às decisões. Esta única sentença que se pode compulsar,
proferida em sede do processo no 0010618-65-2013-5-01-0205, registrou o seguinte, no mesmo
sentido da Fiscalização:
Sendo assim, em vista dos limites da lide, não há como reconhecer vínculo de
emprego com a cooperativa, como quer ver a reclamante, pois, como fartamente
visto, a trabalhadora era subordinada ao Município de Duque de Caxias, não
restando qualquer ingerência à cooperativa no contrato de trabalho, que apenas
figurava como mera intermediadora de mão de obra, tendo a relação se dado
diretamente com o Município de Duque de Caxias.
9.2.

Quanto às razões da autuação, é certo que as decisões judiciais e os depoimentos
dos ex-cooperados serviram de indícios à Fiscalização. Todavia, outros indícios foram trazidos,
como depoimentos dos próprios diretores e análise dos contratos de prestação de serviços.
10.

Pelo exposto, em vistas das razões supra e de não terem sido carreadas provas ao
processo, acede-se ao entendimento da DRJ e se nega provimento no ponto.
PEDIDO DE PERÍCIA
11.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou assim:
185. A contribuinte solicita a realização de perícia e formaliza seis quesitos para
tanto.
186. Com relação a este assunto, o Decreto no 70.235/1972 dispõe o seguinte em
seu artigo 16 e 18: [ressalta os incisos III e IV e §§ 1o e 4o do art. 16; e caput do art.
18].
187. Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da impugnação, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
33
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
188. Ademais, a adoção do procedimento de perícia ou diligência objetiva, única e
tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao
processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe ao sujeito
passivo da relação tributária processual, quanto à formação da demonstração
probatória.
189. Os elementos probatórios que a impugnante pretende que sejam produzidos
por meio de perícia, deveriam ter sido apresentados por ocasião do procedimento
fiscal ou, ainda, juntamente com a impugnação. Ressalte-se: tais documentos e
informações não necessitam de perícia para ser produzidos, poderiam ter sido
apresentados pela própria interessada.
190. Mesmo se assim não fosse, observe-se que na solicitação de perícia devem ser
atendidos os requisitos previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento,
a teor do art. 16, inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972 [“nome, o endereço
e a qualificação profissional do seu perito”], transcrito anteriormente.
191. Nesse ponto, a empresa não nomeou perito e, muito menos, informou seu
endereço e qualificação necessários ao atendimento do dispositivo legal
mencionado.
192. Assim, indefiro o pedido de perícia.
12.

Os quesitos foram elencados ao fim da Impugnação (e-fls. 1491/1492), sem as
formalidades legais apontadas pela DRJ. Ademais, a discussão é inócua: a apresentação do recurso
ocorreu há mais de uma década, nada mais sendo trazido aos autos.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
13.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou neste sentido, a que se anui, não tendo sido
trazidos novos argumentos nem provas:
178. Sobre este assunto, faço a análise conjunta dos tópicos “DA APLICAÇÃO DE
MULTA QUALIFICADA” (impugnação da fiscalizada) e “V – DA MULTA QUALIFICADA
– AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO” (impugnação do responsável solidário).
179. Dessa forma, analisando os procedimentos realizados pela fiscalização vejo
que a multa de ofício foi qualificada, de 75% para 150%, com base no art. 44, I, § 1o,
da Lei no 9.430/1996 c/c os arts 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, que assim dispõem: [...]
180. Diante dos fatos narrados no TVF, a fiscalização entendeu presente, no caso
concreto, o evidente intuito de fraude, definido em lei e necessário à qualificação.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
34
181. A convicção que se forma com a análise dos elementos dos autos, como um
todo, é a de que as condutas adotadas pela contribuinte constituem sonegação e
fraude e justificam a aplicação de multa qualificada.
182. Assim, considerando que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal e que fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento, entendo
que tais definições se enquadram nos seguintes fatos apurados pela fiscalização:
• Apesar de a Captar ter sido legalmente constituída como Cooperativa e
cumprir com as formalidades exigidas por leis especificas à atividade, na
prática, o trabalho desenvolvido pela sociedade não pode ser caracterizado
como ato cooperado.
• A contribuinte na busca pela redução dos custos dos serviços prestados
(redução dos gastos com salários, encargos sociais e trabalhistas de seus
empregados e redução dos tributos devidos) para obter maior
competitividade e firmar o acordo basicamente com as prefeituras, utilizou-
se de uma roupagem – constituição da cooperativa – para atingir tal fim.
• No caso, a cooperativa foi criada não para prestar serviços aos associados,
mas sim para locar mão de obra de diversas matizes, havendo um desvio de
finalidade, já que a cooperativa visa o bem comum dos sócios cooperados.
• A Captar ao celebrar novos contratos recrutava novos cooperados, muitas
vezes no próprio local onde iria executar o trabalho, e após o término do
contrato, vários associados eram transferidos para outras cooperativas ou
eram admitidos nos órgãos públicos onde haviam trabalhado. Diversas
atividades exercidas pelos cooperados exigiam uma supervisão e
coordenação direta dos contratantes, tais como: médicos, enfermeiros e
outros. Ficou evidente que no período em que estavam filiados os
cooperados não eram treinados nem havia um plano de desenvolvimento
profissional.
• Assim, a cooperativa, deixou de cumprir sua finalidade, para simplesmente
arregimentar pseudo-associados para prestação de serviços a terceiros
transformando-se numa nítida locadora de mão de obra, divorciando-se da
sua própria razão de existir (desvio de finalidade).
183. Tal modus operandi – distante de caracterizar erro – reflete a intenção da
contribuinte de retardar o conhecimento e a ocorrência do fato gerador por parte
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
35
da autoridade administrativa federal, sendo inequívoca a subsunção aos tipos
normativos de sonegação e fraude.
184. Desse modo, ao contrário do que argumenta a interessada, entendo que, por
tudo que foi apresentado, o intuito de fraude está mais do que comprovado e, com
isso, é perfeitamente cabível a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE LAERTE TEIXEIRA VIEIRA
14.

A DRJ se manifestou nestes termos:
Da existência de questão prejudicial
193. O impugnante argumenta que a responsabilidade de que trata o art. 135 do
CTN é pessoal e exclusiva, de modo que, ao ser invocado para justificar a exigência
do crédito tributário perante terceiro, não poderia subsistir a exigência fiscal em
face do contribuinte. Assim, o interessado entende que o fato de a fiscalizada ter
apresentado impugnação constitui-se verdadeira questão prejudicial, visto que, o
resultado de tal impugnação influenciará na análise e deslinde da presente defesa.
194. Tendo em vista que a análise da impugnação apresentada pela empresa,
efetuada nos tópicos anteriores, manteve todo o auto de infração, entendo que não
há questão prejudicial que impeça a análise da defesa do sr. Laerte Teixeira Vieira.
195. Dessa forma, sem razão de ser as alegações do interessado.
Preliminar de nulidade
196. Antes de analisar as considerações apresentadas pelo Sr. Laerte Teixeira Vieira
em relação ao termo de responsabilidade solidária, entendo que deve ser
enfrentada a preliminar de nulidade apresentada pelo mesmo da seguinte forma:
• “Assim, o frontal descumprimento do dever jurídico de motivar o ato
administrativo, ou seja, a tentativa de responsabilização de terceiros sem
prova contundente e cabal, importa na declaração de nulidade do referido
Termo, por violar o lídimo Direito à Ampla Defesa nos termos do art. 59, II do
Decreto 70.235/72”.
197. Sobre o tema, o[s arts. 59 e 60 do] Decreto no 70.235/72, traz o seguinte: [...]
(...)
200. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler os
históricos, os enquadramentos legais e as circunstâncias que ensejaram a
caracterização a sujeição passiva solidária e a responsabilidade pessoal do Sr. Laerte
Teixeira Vieira para se ter presente as circunstâncias que envolveram a lavratura do
termo.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
36
201. A própria análise da defesa acostada pelo recorrente atesta que ele
compreendeu perfeitamente a sujeição passiva solidária e a responsabilidade
pessoal a ele imputada, o que lhe permitiu defender-se em conjunto articulado de
tópicos, com todos os pormenores e detalhes característicos de contraditórios
elaborados por contribuintes conscientes da ação fiscal a eles imputada.
202. Portanto, não houve qualquer cerceamento de defesa do interessado, e não há
como prosperar a veiculada tese de nulidade, uma vez que o termo foi lavrado por
pessoa competente e está perfeito do ponto de vista formal, em consonância com a
legislação de regência da matéria.
Do termo de sujeição passiva solidária
203. Conforme folhas 1385 a 1391, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária,
em nome de Laerte Teixeira Vieira (CPF: 100.090.357-53), pois entendeu a
autoridade fiscal que teria ficado caracterizada sua responsabilidade, nos termos do
inciso II do art. 124 e do inciso I do art. 135 do CTN, os quais transcrevo a seguir: [...]
204. Por sua vez, o art. 134 do CTN dispõe o seguinte: [...]
205. Em sua defesa, o interessado alega que não se insere em nenhuma das
hipóteses elencadas acima e, com isso, pleiteia a desconsideração do Termo de
Sujeição Passiva Solidária.
206. Ao mesmo tempo, o impugnante argumenta também que não foram
observados os pressupostos legais relativos ao excesso de poder ou infração à lei
nos atos praticados. Nesse sentido, passa a se defender do artigo 135, III, do CTN,
afirmando que a conduta descrita em tal dispositivo é subjetiva, necessitando de
prova idônea da ocorrência de infração à lei ou de prática de atos resultantes de
excesso de poder.
207. Concordo em parte com o interessado, pois, entendo que o enquadramento
relativo ao presente caso é o do inciso III, do art. 135, e não o do inciso I do referido
artigo: [...]
208. Entretanto, discordo da argumentação de que não há provas sobre a
ocorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
209. O art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece a
responsabilidade tributária aos diretores, gerentes e administradores de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. Deste
dispositivo emergem duas questões que devem ser mais bem discutidas: a primeira
relacionada à exclusividade da responsabilidade pessoal, e a segunda à correta
exegese do que vem a ser “infração de lei”.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
37
(...)
211. Não se pode negar, entretanto, que tal responsabilidade é subjetiva, sendo
imprescindível que fique demonstrada o dolo daquele a quem ela é atribuída. Não
se pode presumir o dolo daqueles discriminados no art. 135 do Código Tributário
Nacional. Sem tal comprovação (que requer procedimento em que lhe seja
garantido amplo direito de defesa, tal qual no presente caso), não pode o fisco
expropriá-los de seu patrimônio, sob a alegação de que são responsáveis por
créditos tributários da pessoa jurídica.
212. Delineadas tais observações, o que se deve perquirir, portanto, na apreciação
da presente questão, são dois aspectos: a) a condição de Laerte Teixeira Vieira
como presidente; e b) a existência de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
213. Com relação ao primeiro aspecto, conforme consulta aos sistemas da RFB, a
administração da sociedade cabia, ao longo do ano-calendário de 2010, ao Sr.
LAERTE TEIXEIRA VIEIRA: [...]
214. Desse modo, verifico que não há dúvida da condição de Laerte Teixeira Vieira
como presidente da pessoa jurídica com amplos poderes de gestão.
215. Fica claro também que o Sr. Laerte Teixeira Vieira cometeu infração à lei, mais
precisamente à Lei no 5.764/71 e ao estatuto social, art. 3o, alíneas “a” e “c”, ao dar
uso à pessoa jurídica de forma diversa à qual foi constituída (formalmente uma
cooperativa, mas que de fato era uma empresa locadora de mão-de-obra).
216. Nesse sentido, foram constatadas, pelo menos, as seguintes irregularidades: (i)
os cooperados possuíam relação de empregado com a pessoa jurídica; (ii) a adesão
dos associados não era espontânea e voluntária; (iii) a relação entre a pessoa
jurídica e os associados não atendia aos princípios da dupla qualidade e nem da
retribuição pessoal diferenciada; (iv) a pessoa jurídica realizava operações
comerciais com terceiros travestida de ato cooperado.
217. Ressalto que tal relação é apenas exemplificativa, não exaustiva, pois,
considerando que a irregularidade principal é o desvirtuamento da cooperativa para
que a mesma operasse como uma empresa locadora de mão-de-obra, as demais
irregularidades são decorrentes desta, sendo inviável relacionar todas elas.
218. Assim, entendo que a sujeição passiva solidária em relação a Laerte Teixeira
Vieira deve ser mantida.
Da relação jurídica da multa qualificada
219. Alega o impugnante que a multa tributária possui natureza jurídica de pena e,
assim, atrai a aplicação do Princípio da Individualização da Pena de acordo com o
art. 5o, XLV, da Constituição da República: [...]
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
38
220. Nesse ponto, entendo que o impugnante faz confusão em relação aos
conceitos de pena, contribuinte e responsável solidário.
221. Veja-se, em primeiro lugar, que a pena a qual se refere o dispositivo
constitucional é a de privação de liberdade, a de restrição de direitos e a de multa
(pena pecuniária), tendo nesta última a exceção de que nos termos da lei, a mesma
será estendida aos sucessores, sendo executada até o limite do patrimônio
transferido.
222. Importante salientar que o dispositivo constitucional invocado pelo
interessado relaciona-se com sanções do âmbito penal criminal, do qual não faz
parte o processo administrativo tributário.
223. Em segundo lugar, não há que se falar, no presente caso, em condenado e/ou
sucessor, mas sim de contribuinte e responsável solidário.
224. Nesse sentido, a sujeição passiva da obrigação jurídica tributária pode recair
sobre um contribuinte, um responsável ou sobre ambos. Será contribuinte aquele
que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador. Por outro lado, será responsável pessoa diversa do contribuinte, ou seja,
um terceiro que, de alguma forma, possua algum vínculo com o fato gerador da
respectiva obrigação, na forma do artigo. 128 do Código Tributário Nacional: [...]
225. No caso em análise, foi atribuída a responsabilidade solidária em função do
descrito no art. 135, III, do CTN, conforme prevê o art. 128 acima transcrito,
atribuindo ao Sr. Laerte Teixeira Vieira a responsabilidade supletiva para o
cumprimento total da obrigação tributária.
226. Assim, não merecem prosperar as argumentações do impugnante.
15.

Além de se concordar com a DRJ, registra-se que não pode ser acolhido o
argumento de que o Termo de Sujeição Passiva Solidária “não esmiúça os atos que teriam sido
praticados com excesso de poderes, infração a lei, etc.”: de sua leitura (e-fls. 1385/1392), infere-se
que as razões fiscais, tanto para a autuação quanto para responsabilização, estão lá expostas.

CONCLUSÃO
16.

Por todo o exposto, conheço o recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para
100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o
art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.143 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728573/2014-35
39

Fl. 1864
DF CARF MF
Original